Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM NOME DO “DE CUJUS” PARA TERCEIRO. AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROVA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA
1. No caso, a pretensão de transferência de veículo por meio de alvará judicial não se amolda aos ditames legais (art. 666 do CPC), por se tratar de veículo pendente de gravame de alienação fiduciária em nome do devedor fiduciante falecido, deixando o autor de colacionar provas de quitação do respectivo contrato.
2. Recurso conhecido e não provido.